Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA NO JULGADO. OMISSÃO. INDICAÇÃO DE FATOS LIGADOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUESTÃO DIRIMIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 1.150. VÍCIO IDENTIFICADO. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Reconhece-se a legitimidade passiva da instituição financeira a qual compete operar as contas do PASEP (Banco do Brasil), diante dos argumentos apresentados na inicial, que se encontram intimamente ligados à atuação da instituição - não observância das normas em regência na correção dos valores depositados.
3. Diante da presença de circunstância que legitima o Banco do Brasil no polo passivo da demanda (indicação de fatos ligados diretamente à instituição financeira), sedimentada pelo entendimento firmado no Tema 1.150/STJ, impõe-se reconhecer a omissão apontada e, por conseguinte, acolher os embargos declaratórios, com efeitos modificativos, a fim de dar provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
4. Embargos de Declaração providos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação.